Tribunal: CARF
Processo: 10240.002155/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.002155/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
IVON JOSÉ DE LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DECADÊNCIA. DECADÊNCIA. CINCO ANOS CONTADOS DO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado
e prévia declaração do débito, não se aplica a regra de contagem do art. 150, §
4o do CTN (cinco anos do fato gerador), mas sim a do art. 173, I (cinco anos,
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado).
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2002. SÚMULA CARF No 147.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147. Votou pelas conclusões o
conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.002155/2007-96
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.002155/2007-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em agosto de 2007 com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 21) referente
ao ano-calendário de 2002 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse os comprovantes de
rendimentos tributáveis.
Intimado o Contribuinte apresentou documentos (fls. 23-68).
Dando sequência ao procedimento, o Contribuinte foi intimado outras vezes a
apresentar documentos, e os apresentou (fls. 73-82, 86-94, 102, 105, 108, 111).
Diante da situação, às fls. 114-123, foi lavrado o auto de infração contra o
Contribuinte que, intimado em 04/12/2007 (AR de fl. 124), apresentou impugnação
tempestivamente (fls. 127-137).
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme dispositivo do
acórdão no 01-19-677 (fls. 139-142):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Segunda
Turma da Delegaria da Receita Federal de Julgamento em Belém-PA, por unanimidade
de votos, em julgar a impugnação improcedente, nos tomas do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, mantendo o crédito tributário.

Intimado em 12/02/2010 (AR de fl. 144), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 146-157), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 146-157) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.002155/2007-96

Da Decadência
O tema não é mais passível de discussão no CARF, a teor do art. 62, § 2o, do
RICARF, pois há decisão vinculante do STJ, em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC (Recursos Repetitivos), no julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa
transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)

Existe inclusive Súmula do mesmo STJ a respeito:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Ainda, destaco a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Para a solução do litígio, resta então unicamente saber o que efetivamente ocorreu
no caso concreto, no que se refere (i) ao pagamento antecipado e (ii) à prévia declaração do
débito.
Acontece que, como exposto em relatório, tratou-se de lançamento tributário que
apurou crédito de IRPF, referente ao ano-calendário de 2002, do qual o Contribuinte Recorrente
foi intimado em 04/12/2007 (AR de fl. 124).
E, nesta situação, considerando o período de apuração do imposto de renda
(janeiro a dezembro), aqui do ano-calendário de 2002, sendo que a declaração ocorreu em 2003,
dentro dos cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado – regra do art. 173, I, do CTN, não estão albergados pela
decadência.
Assim, voto por negar o reconhecimento da decadência.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.002155/2007-96

Da Aplicação da Multa Isolada Cumulativamente com a Multa de Ofício
Alegou o Recorrente a impossibilidade de aplicação da multa isolada cumulada
com a multa de ofício no presente caso.
Neste, o lançamento tributário se deu sobre a apuração do imposto de renda
pessoa física em relação ao ano-calendário de 2002, cujo lançamento ocorreu em 04/12/2007.
Assim, cabe destacar que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Por sua vez, a
multa isolada (carnê-leão) impõe-se diante da ausência de antecipação mensal do imposto, na
medida em que os rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não,
imposto a pagar por ocasião do ajuste anual, conforme síntese dos ensinamentos colocados pelo
N. Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, desta Turma, nos autos no 10680.003712/2005-45.
Acontece que, tal matéria objeto de discussões neste Conselho, ao pacificar o
entendimento, foi publicada a Súmula CARF no 147, que a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de
ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Também, fundamentam tais penalidades o art. 44, incisos I e II, alínea “a”, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Neste sentido, destacados autos no 10680.003712/2005-45 acima, de relatoria do
N. Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, no qual tive a honra de participar:
Número do Processo 10680.003712/2005-45
Contribuinte AIDA SANTANA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.002155/2007-96

Data da Sessão 05/03/2020
Relator(a) FRANCISCO IBIAPINO LUZ
No Acórdão 2402-008.240
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-
Leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
Francisco Ibiapino Luz – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE
2002.
SÚMULA
CARF
No
147.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância
com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido
no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Assim, entendo que merece provimento o recurso voluntário para cancelar a multa
isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF
no 147.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital